Tribunal: TJMT
Processo: 1007733-17.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007733-17.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[SIDNEY RAMOS DA SILVA - CPF: 019.796.751-55 (EMBARGANTE), MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA - CNPJ: 01.972.573/0002-20 (EMBARGADO), DAMIEN REYES PUERTAS - CPF: 567.874.721-53 (ADVOGADO), WENDELL TIMM TORQUATO - CPF: 496.135.021-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE SALÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – CONSTRIÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO
–
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1007733-17.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

SIDNEY RAMOS DA SILVA

EMBARGADO:

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por

SIDNEY RAMOS DA SILVA
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 174760191), que, a unanimidade, desproveu o agravo de instrumento interposto pelo mesmo, mantendo a decisão agravada que determinou a continuidade da penhora de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos.

Inconformado, o embargante alega em suas razões omissão no acórdão, sob o argumento de que
“comprovou a impenhorabilidade da sua verba salarial, pois a decisão do juízo a quo manteve a penhora em seu salário. Ademais, ainda que a regra da impenhorabilidade de salários possa ser excepcionada, deve haver a preservação de percentual de verba que resguarde dignidade do devedor e de sua família”
(sic).

Afiança
que
“determinada a penhora de 30 % (trinta por cento) do salário líquido do recorrente. Desse modo, é clarividente que a dignidade do recorrente será prejudicada. Com o desconto de R$ 241,14 (duzentos e quarenta e um reais e quatorze centavos), sobrará para o recorrente o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), que não cobre todas as despesas com energia, água, alimentação, transporte, remédios, dentro outros”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada quanto ao holerite anexo no id 174025668, que demonstra que com diversos descontos, sobra para o recorrente cerca de R$600,00 (seiscentos reais) por mês e que tal valor sequer cobre todas as suas despesas.

Em sendo provido o recurso, requer a reforma da decisão proferida pelo juízo de primeira instância, que indeferiu o pedido de continuidade da penhora realizada sobre seu salário, visto que se trata de valor impenhorável, consoante prevê o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil (Id. 177651655)

A parte embargada não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE SALÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – CONSTRIÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2º do CPC/2015, quando preservado um percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Ausente a prova de que a penhora de parte do salário do agravante implicaria em prejuízo à sua subsistência, e havendo indícios de que ele oculta patrimônio, há que se privilegiar o interesse público, possibilitando a constrição de percentual de 30% dos rendimentos líquidos de seu salário, visando à satisfação do crédito da exequente.”

Para tanto, o embargante aponta omissão no julgado, sob o argumento de que “
comprovou a impenhorabilidade da sua verba salarial, pois a decisão do juízo a quo manteve a penhora em seu salário. Ademais, ainda que a regra da impenhorabilidade de salários possa ser excepcionada, deve haver a preservação de percentual de verba que resguarde dignidade do devedor e de sua família”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada quanto ao holerite anexo no id. 174025668, que demonstra que com diversos descontos, sobra para o recorrente cerca de R$600,00 (seiscentos reais) por mês e que tal valor sequer cobre todas as suas despesas.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, não denota-se vícios a serem sanados no acórdão, pois o que se verifica é m
ero inconformismo do recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada e que lhe fora desfavorável, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – COBRANÇA DE MENSALIDADE INDEVIDA - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -

INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO -

POSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incisos I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.”
(N.U 1011778-14.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022)

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023